Tribunal: TJDFT
Processo: 0766888-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL (CTB, ART. 257, §7o). PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na transferência judicial da pontuação de multa de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) analisar se o prazo para informar o real condutor do veículo é decadencial; ii) prova documental apta para a transferência; e (iii) razoabilidade da recusa de transferência, ante a situação excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Dispõe o art. 257, § 7.o, do CTB: "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020).
5. O prazo para indicar o real infrator de uma multa de trânsito não é decadencial, mas a indicação deve ser feita dentro de um prazo definido, no caso, em 30 (trinta) dias, a contar da notificação (Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
6. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).
7. A primeira recorrente alega que não conduzia o seu veículo na data da infração (05/05/2024), e que não recebeu a respectiva notificação, alegando que no período de maio a julho de 2024 estava no município de Crateús/CE para acompanhar ente familiar doente, falecido em 08/07/2024.
8. Não obstante a situação excepcional noticiada, não foi produzido elemento probatório concreto para demonstrar que o segundo recorrente, filho da primeira recorrente, conduzia o veículo na data da infração. A prova documental atesta somente que a autora retornou de Crateús/CE para Brasília/DF em 12/07/2024, mas não comprova a sua estada naquele município na data da infração (05/05/2024).
9. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelos recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46 da Lei 9.099/95)
11. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 257, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025.